Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE TERRENO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA. RESCISÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DIRETO COM A VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
3. Firmado o contrato definitivo de compra e venda, encontram-se exauridos os efeitos da promessa de compra e venda anterior, de maneira que a relação jurídica entre as partes será resolvida sob a égide do Código Civil e da legislação de regência, em especial a Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. Nesse passo, a teor da legislação aplicada, ocorrida a mora do comprador nos contratos de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária será iniciado procedimento próprio, com a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
4. Negou-se provimento ao recurso.